Tribunal: TJDFT
Processo: 0711265-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. VÍCIO NA VONTADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO ARREPENDIMENTO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 2a do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

2. O cartão de crédito consignado é uma modalidade contratual permitida no atual ordenamento jurídico, nos termos do art. 115, inciso VI, da Lei no 8.213/1991, artigos 15 e seguintes da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS, bem como pelos artigos 4o, inciso XII, e 5o do Decreto 8.690/2016.

3. Hipótese de a contratação do cartão de crédito consignado, por meio de contrato escritodevidamente assinado pela parte, inclusive com autorização expressa e destacada para desconto mensal em folha de pagamento para constituição de reserva de margem consignável (RCM), somado às faturas mensais e à utilização do cartão de crédito.

5. A conclusão póstuma do consumidor de que as condições do negócio, celebrado sem nenhuma mácula e após o devido recebimento do crédito, não lhe são mais vantajosas, não configura vício de consentimento ou, por si só, abusividade que afaste as obrigações dali originadas, mas sim mero arrependimento, que não se traduz em falha na prestação dos serviços da ré de maneira a atrair a indenização nem o desfazimento do negócio sem o necessário retorno, de ambas as partes, ao status quo ante.

6. Recurso conhecido e não provido.